Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700944-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: VANDA GONCALVES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S/A contra decisão de ID 219058844 (autos de origem), proferida em procedimento de repactuação de dívida, ajuizado por VANDA GONÇALVES DE CARVALHO, que deferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que a parte agravada pretende se esquivar do cumprimento do contrato; que a decisão agravada tem potencial de inviabilizar a recuperação do crédito concedido; que não é possível limitar todos os empréstimos; que, quando da contratação dos créditos consignados, havia margem disponível; que o valor máximo do empréstimo consignado é fixado em lei; que o ajuizamento da ação não descaracteriza a mora; que a multa fixada é abusiva. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 67854906). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, destaque-se que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085). Portanto, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há conduta arbitrária ou ilegal das instituições financeiras em promover os descontos de empréstimo em conta corrente, na forma pactuada, pois a suspensão de parte dos pagamentos das prestações frustra a satisfação das obrigações livremente ajustadas. Todavia, na hipótese sob exame, o juízo a quo vislumbrou conduta ilícita da parte agravante, consistente na retenção integral do salário da parte agravada. De fato, a supressão indevida da totalidade dos valores creditados na conta corrente do consumidor constituiu medida extremamente gravosa, contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana, já que a coloca em estado de risco, com prejuízos imediatos à sua subsistência. Em elucidativo precedente desta Turma Cível, destacou-se que “que havendo concessão irresponsável de crédito deve-se encontrar solução razoável e proporcional para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor (...) Ou seja, em certos casos, é possível a análise de casos concretos excepcionais, na qual a renda do consumidor é retida em sua quase a totalidade pelas instituições financeiras, trata-se de exame sob outros elementos, situação de extrema excepcionalidade (mínimo existencial e dignidade da pessoa humana), haja vista que verificado a retenção da quase totalidade dos rendimentos da agravante” (Acórdão 1863967, 07077189820248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 27/5/2024). Por outro lado, não se vislumbra o risco de dano à parte agravante, que continuará recebendo os valores contratados, observada a limitação estabelecida na decisão agravada. Ademais, na hipótese de julgamento de improcedência do pedido, fica autorizado o retorno ao desconto nos patamares anteriores ao ajuizamento da ação. Em relação à multa, o valor estabelecido observou os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução. Ademais, a Sexta Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, a limitação pretendida pode não estimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, e sim optar pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Em conclusão, não se verificam os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora